Tribunal: TJDFT
Processo: 0710190-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710190-17.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MANOEL BATISTA LEITE APELADO: LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Manoel Batista Leite e Tokio Marine Seguradora S/A, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3° Vara Cível de Águas Claras, em ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Manoel Batista Leite contra Tokio Marine Seguradora e Lojacorr S.A. Rede de Corretoras de Seguros. Após a publicação dos acórdãos dos recursos de apelação e de embargos de declaração, as partes peticionam no ID 44107390. Apresentam acordo judicial, oportunidade em que pugnam pela homologação da transação e extinção da demanda, com fulcro no art. 487, II, ‘b’, c/c art. 924, II, ambos do CPC. Ocorre, todavia, que houve esgotamento da prestação jurisdicional desta instância revisora após a análise dos recursos interpostos, ficando a cargo da instância de piso a apreciação das questões ulteriores. Desse modo, proceda a Secretaria a baixa dos autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator